Tribunal: TJDFT
Processo: 0715602-91.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715602-91.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANTONIO CARLOS BERTOLINI, CARLOS HUMBERTO RODRIGUES BRAGA, MARIA DE LOURDES ANDRADE REZENDE, RAUL DUARTE DE ANDRADE BORGES, CAIO BORGES ANDRADE, SONIA BEATRIZ BORGES ANDRADE LOPES, MARCELO BORGES DE ANDRADE, HELENA SIVIERI RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE RODRIGUES DA CUNHA, JOAO BATISTA RODRIGUES DA CUNHA JUNIOR, LUIZ RENATO RODRIGUES DA CUNHA, MARIA BEATRIZ RODRIGUES DA CUNHA FRANCA, MARIO ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA, MARIA BATISTA PEREIRA TOSTA, MARIA DE FATIMA ROGERIO SILVEIRA, MARIA ROSA BERTOLDO GONCALVES, MARISA NUNES GONCALVES, MIGUEL CUSSI FILHO, NAHEVE CARVALHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RE 632212/SP. RESTRIÇÃO AO PLANO COLLOR II. PLANOS VERÃO E BRESSER. SUSPENSÃO NACIONAL INDEFERIDA. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVADO. GARANTIA DO JUÍZO. ATUALIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante recente decisão – de 28.3.2019 - proferida no Tema 264 do STF, que versa sobre diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão, foi indeferida a suspensão nacional dos processos correlatos, tais como o sob julgamento. 1.1. Ademais, conforme decisão proferida em 9/4/2019, nos embargos de declaração no RE 632.212/SP, o Relator Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a suspensão outrora determinada referia-se apenas ao Plano Collor II, bem como reconsiderou sua decisão anterior para permitir o prosseguimento dos processos. 1.2. Cabível, portanto, a reconsideração da decisão que suspendeu o presente feito. 2.Se o executado não comprova que efetuou depósito para fins de garantia do juízo em valor correspondente ao total da dívida atualizada, é cabível a atualização monetária sobre o saldo remanescente. 2.1. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que o depósito feito pelo executado foi em data anterior ao envio dos autos à contadoria, não havendo naquele momento certeza sobre a totalidade do montante devido aos exequentes. 3.Não é necessária a liquidação de sentença quando o alegado excesso de execução pode ser demonstrado por meros cálculos aritméticos. 3.1. Ademais, sequer deve ser apreciada a tese de necessidade de liquidação de sentença que apenas foi deduzida em sede de recurso, por configurar inovação recursal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixados na decisão agravada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 485, inciso VI, sustentando que por ocasião do julgamento do RE 612.043, em sede de repercussão geral, o STF estabeleceu a necessidade de residência no âmbito de jurisdição do órgão julgador como um dos requisitos para a legitimidade ao cumprimento de sentença, em demanda ajuizada por associação, e tal requisito, entre outros, não teria sido implementado pelos recorridos; b) artigos 509 e 523, asseverando que a turma julgadora teria reconhecido a imprescindibilidade de liquidação prévia da sentença, sem, contudo, determinar a extinção do feito por inadequação da via eleita, uma vez que o recorrido postulou diretamente o cumprimento de sentença. No aspecto, colaciona julgado do TJCE, com o objetivo de demonstrar o invocado dissídio interpretativo; c) artigo 240, argumentando que os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação na ação individual, e não a partir de sua citação na ação coletiva, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível. Destaca julgado do TJMG, com o fim de demonstrar a divergência jurisprudencial; d) artigo 503, do Código de Processo Civil, argumentando que a correção monetária plena não integra a condenação da sentença coletiva que lastreia a presente execução individual. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve prosseguir no que se refere à alegada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS (Temas 723 e 724) concluiu que "A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal". A mesma conclusão se aplica à alega violação ao artigo 240, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.361.800 (tema 685), concluiu que "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 509 e 523, ambos do Código de Processo Civil, e no indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "A decisão agravada foi clara ao explicitar que atualizou até a data da realização dos cálculos apenas o saldo remanescente do débito. O Agravante, por sua vez, não demonstrou que a atualização abrangeu os valores que já haviam sido depositados em juízo, ônus este que lhe competia e poderia ser demonstrado mediante meros cálculos matemáticos” (ID 10467320 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Ademais, não merece transitar o recurso especial quanto à alegada contrariedade ao artigo 503 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029